Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-80.2024.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000309-80.2024.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: GELISON PEIXOTO FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO PREJUDICIAL LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE ABSOLUTA.
A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 403 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AS ALEGAÇÕES FINAIS SERÃO OFERECIDAS, RESPECTIVAMENTE, PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA.

INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCONTESTÁVEL PREJUÍZO À PARTE. PRECEDENTES.
ANULAÇÃO DO FEITO DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS.

DECLARAÇÃO DA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interpostos pelo acusado,
GELISON PEIXOTO FREITAS, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida nos autos da ação penal nº 8000309-80.2024.8.05.0048, que tramitou perante o Juízo de Direito da
Vara Plena da Comarca de Capela do Alto Alegre
, e condenou o réu a uma pena definitiva
privativa de liberdade de 08 (oito) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e a 12 (doze) dias-multa
, pela prática dos delitos tipificados nos artigos
157, §1 e §2º, inciso VII (roubo majorado pelo emprego de arma branca), e artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (estupro tentado).

2. De acordo com a denúncia, "no dia de 03 de abril de 2024, por volta da 00:00 hora, em uma residência localizada à Praça Castro, Centro, Capela do Alto Alegre/BA, o denunciado, voluntária e conscientemente, adentrou furtivamente a residência da vítima Juliana Alves de Matos, subtraindo um celular1, marca SAMSUNG, Cor Preta. Em seguida, portando uma faca, mediante o uso de violência, agarrou os braços da vítima a fim de garantir a impunidade da subtração e praticar conjunção carnal. "

II. Questão em discussão

3. O recurso ministerial tem como questão central a reforma da dosimetria da pena imposta ao acusado.

4. As razões recursais do apelo defensivo, por sua vez, têm como questão nuclear o pleito de absolvição, sob o argumento de que faltam provas para embasar a condenação.
Subsidiariamente, o réu pleiteia que “
seja reformada a decisão para desqualificação da conduta elencada no art. 157, § 1º, para a prevista no art. 155, ambas do Código Penal Brasileiro”; “as penas sejam reduzidas e fixadas no mínimo legal”; “aguardar o trânsito em julgado do processo em liberdade”; por fim, requer o cômputo do período cumprido enquanto preso provisoriamente (prisão preventiva ou temporária) ou internado, para o tempo final que deverá permanecer encarcerado.

5. Remetidos os autos à Segunda Instância para análise recursal, constatou-se a inversão na ordem de
apresentação de alegações finais da Defesa.
As alegações finais foram apresentadas primeiro pela Defesa, em 15 de maio de 2024 (id. 71111773), e posteriormente pelo Ministério Público, em 22 de maio de 2024 (id. 71111776).

6. Diante do cenário descrito, a Douta Procuradoria de Justiça, se manifestou pela prejudicialidade dos Apelos diante da inversão da ordem de apresentação das alegações finais, opinando pelo retorno dos autos ao Juízo de origem (id 75425389),
para a apresentação de novas alegações finais da Defesa, proferindo-se, ao final, uma nova decisão, à luz das novas alegações finais, salvaguardando-se os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

III. Razões de decidir

7. Assim como ocorre no direito penal, a tipicidade também faz parte da seara processual penal. Enquanto naquele a tipicidade se mostra por meio da subsunção do fato à norma, neste ela se dá pela observância das normas que regem o procedimento processual. Com efeito, o desenrolar dos atos processuais não se dá de forma aleatória. Contrariamente a isso, segue ritos preestabelecidos e a sua observância é uma forma de materialização do princípio da segurança jurídica, porquanto
“[a] regulamentação das formas processuais, longe de representar um mal, constitui para as partes a garantia de uma efetiva participação na série de atos necessários à formação do convencimento judicial e, para o próprio juiz, instrumento útil para alcançar a verdade sobre os fatos que deve decidir.”
(GRINOVER, Ada Pelegrini. As nulidades no processo penal. 6. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999)

8. As regras atinentes às nulidades no processo penal estão previstas nos artigos 563 e seguintes do CPP. Como decorrência do reconhecimento da nulidade de um ato processual, a consequência se estende aos demais atos subsequentes, dele dependentes ou consequentes, em decorrência do princípio da causalidade, nos moldes dos §§ 1º e 2º do art. 573 do CPP.

9. Não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, assegura
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
, levando-nos à conclusão de que
"[o] devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido"
, competindo
“aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um
p
rocesso, ainda que para condenar o réu."
(HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010)

10.
A teor do que dispõe o artigo 403 do Código de Processo Penal, as alegações finais serão oferecidas, respectivamente, pela acusação e pela defesa, havendo previsão no § 2º do referido artigo de que, caso haja assistente da acusação, a este será dada a palavra após a manifestação no Ministério Público.

11. Constatando-se o oferecimento das alegações finais defensivas antes da acusação, é nulo o processo no qual há inversão da ordem de apresentação dos memoriais derradeiros pelas partes, por evidente prejuízo ao exercício da ampla defesa e violação ao previsto no art. 403 do CPP.

12.
A inversão na ordem de apresentação das razões finais causa evidente prejuízo à defesa, vez que ao Ministério Público foi oportunizado manifestar-se depois de erigidas as teses defensivas - e não se oportunizou, após o pedido de condenação do órgão acusador, que a defesa complementasse os memoriais extemporaneamente apresentados.

13. Assim, por não ter sido seguida a ordem de apresentação dos memoriais, prevista no art. 403, § 2º, do CPP, na medida em que a acusação apresentou suas alegações finais após a defesa, não tendo sido devolvida vista, deve ser declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

14. Declara-se a nulidade parcial do processo, a partir das alegações finais, cujos atos processuais devem ser novamente realizados,
com atenção ao artigo 403 do Código de Processo Penal, de modo que as alegações finais serão oferecidas, respectivamente, pela acusação e pela defesa,
com posterior prosseguimento do curso processual.

IV. Dispositivo

15. DECLARAÇÃO DA
NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
. RECURSOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000309-80.2024.8.05.0048,
em que figuram como apelantes
e
apelados
GELISON PEIXOTO FREITAS
e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, a partir das alegações finais, cujos atos processuais devem ser novamente realizados
,
com posterior prosseguimento do curso processual e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADOS
os presentes recursos de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça